Tribunal: TJES
Processo: 5021107-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021107-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO COLATTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sob o fundamento de ausência de indicação de bens passíveis de penhora pela parte exequente, com a determinação de suspensão da execução pelo prazo de um ano. A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de autorização para a nova pesquisa, sob o argumento de transcurso de prazo razoável desde a última tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de reiteração de diligência de busca de bens via sistema SISBAJUD, mediante a ferramenta de repetição automática ("teimosinha"), após o decurso de lapso temporal razoável, sem a prévia indicação de bens concretos à penhora pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito exequendo, e incumbe ao Estado-Juiz, em atenção aos princípios da efetividade e da cooperação, viabilizar a utilização dos meios disponíveis para a localização de patrimônio do devedor.

4. A jurisprudência admite a renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema eletrônico, desde que observado o princípio da razoabilidade e decorrido lapso temporal suficiente desde a última diligência infrutífera.

5. O interregno superior a dois anos entre a pesquisa anterior e o novo requerimento torna razoável a renovação da diligência, de modo a viabilizar o uso da funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), desenvolvida para ampliar a eficácia da busca por ativos.

6. O condicionamento da renovação da pesquisa à prévia indicação de bens pelo exequente esvazia a utilidade do sistema, que atua com a exata finalidade de localizar patrimônio desconhecido.

7. O indeferimento da medida e a imediata suspensão do processo resultam no início do prazo da prescrição intercorrente e ostentam potencial para acarretar prejuízo irreparável à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", quando transcorrido lapso temporal razoável desde a diligência anterior.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; CPC, § 1º do art. 921.

- Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012018-66.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 22.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJe 21.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008639-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000079-54.2015.8.08.0066, ajuizada em desfavor de Mauricio Colatto.

A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sob o fundamento de que a parte Exequente não indicou bens passíveis de penhora, determinando, ato contínuo, a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, a necessidade de reforma do decisum, aduzindo que a última pesquisa de ativos financeiros ocorreu em outubro de 2023, ou seja, há mais de um ano, o que justificaria a renovação da diligência. Argumenta que o transcurso de tempo razoável autoriza a reiteração do pedido.

Pela decisão id 17579623 foi
concedida a antecipação d
a
tutela recursal
pretendida.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 17969606), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014399-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO COLATTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de reiteração de diligência de busca de bens via sistema SISBAJUD, notadamente através da ferramenta de repetição automática ("teimosinha"), após o decurso de determinado lapso temporal, sem que o credor tenha indicado bens concretos à penhora.

Pois bem.

Consoante cediço, o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito exequendo, cabendo ao Estado-Juiz, em atenção ao princípio da efetividade e da cooperação (art. 6º, do CPC) viabilizar a utilização dos meios disponíveis para a localização de patrimônio do devedor.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é admitida a renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema eletrônico, desde que observado o princípio da razoabilidade e decorrido lapso temporal suficiente desde a última diligência infrutífera, prescindindo-se da comprovação de modificação na situação econômica do devedor.

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS . SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL . REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. Discute-se a possibilidade de renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha," em sede de execução fiscal, após indeferimento pelo juízo de origem sob a justificativa de exíguo lapso temporal desde a última pesquisa. Admite-se a renovação de consultas de ativos financeiros utilizando o Sistema Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha," considerando a razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa, ainda que não haja comprovação de alteração na condição econômica do executado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pedidos de busca de ativos financeiros em execução fiscal quando, cumulativa ou alternativamente, verifica-se a alteração na situação econômica do devedor ou o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa.
A funcionalidade "teimosinha" visa a garantir maior efetividade processual e celeridade na satisfação do crédito público, reforçando o papel da execução fiscal como meio de preservação dos interesses fazendários.
No caso concreto, tendo decorrido mais de um ano e meio desde a última pesquisa, é cabível a renovação da consulta via Sisbajud. A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida sem fundamentação adequada às peculiaridades do caso, diverge da jurisprudência consolidada, que admite a utilização da "teimosinha" como ferramenta legítima e eficaz para a execução fiscal
. Recurso conhecido e provido para autorizar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD, utilizando a ferramenta "teimosinha".

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120186620238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. DJe: 22/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE . DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...) possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n . 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2 . Assim,
o Tribunal da Cidadania admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior. Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem, não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez
.
3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano . 4. Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida.
5 . Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006255-84 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. DJe: 21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD E INFOJUD – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE CONSULTA ANTERIOR – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD e INFOJUD) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado.
2 . A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa
. 3. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008639-54 .2022.8.08.0000, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível. DJe: 08/03/2024)

No caso em apreço, infere-se dos autos que a última tentativa de constrição via SISBAJUD foi realizada em outubro de 2023.

Considerando o interregno superior a dois anos entre a última pesquisa e o novo requerimento, afigura-se razoável a renovação da diligência, mormente quando se busca utilizar a funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), ferramenta desenvolvida justamente para ampliar a eficácia da busca por ativos, alcançando valores que eventualmente ingressem na conta do devedor ao longo do período programado.

Ademais, condicionar a renovação da pesquisa à prévia indicação de bens pelo credor, na hipótese vertente, parece esvaziar a própria utilidade do sistema, que serve justamente para localizar patrimônio desconhecido.

E impõe-se considerar que o indeferimento da medida, seguido da imediata suspensão do processo e início do prazo da prescrição intercorrente, poderá acarretar prejuízo irreparável à satisfação do crédito.

Neste contexto, tem-se que decisão impugnada encontra-se em dissonância com a jurisprudência prevalente sobre o tema e com os princípios que regem o processo executivo, assistindo razão à pretensão invocada pelo Agravante para que seja realizada a nova tentativa de constrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para
determinar ao Juízo
a quo
que proceda com
a realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", conforme requerido na origem, afastando-se, por ora, a suspensão do feito executivo.

É como voto.